Tribunal: CARF
Processo: 12269.000039/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/08/2007
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de requerimento com o seu consequente deferimento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REEMBOLSO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS.
Para que determinada verba não se sujeite à incidência do tributo, deve constar elencada no rol taxativo do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 e, em se tratando de reembolso, seja comprovada a despesas incorrida pretensamente reembolsada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA.
FNDE. A empresa está obrigada ao pagamento do Salário-Educação, calculada à alíquota de 2,5%, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos seus segurados empregados. INCRA. As empresas em geral estão obrigadas ao pagamento da contribuição para o INCRA, sem prejuízo das demais exações devidas a terceiros. SESC As empresas, enquadradas no Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS 566, contribuem para o SESC, a razão de 1,5% sobre o total da remuneração de seus segurados empregados. SEBRAE. A empresa, por estar obrigada ao pagamento das contribuições destinadas ao SESC está também sujeita ao pagamento da contribuição para o SEBRAE, que corresponde um adicional àquela exação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000039/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.076 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO BENEF E DE ASSIST EDUC DO RGS - ACIRGS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/08/2007
PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. COTA PATRONAL. REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir,
cumulativamente, os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à
época da ocorrência dos fatos geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei
no 8.212/91, que, expressamente, trata da necessidade de apresentação de
requerimento com o seu consequente deferimento.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REEMBOLSO.
NÃO
COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REEMBOLSÁVEIS.
Para que determinada verba não se sujeite à incidência do tributo, deve constar
elencada no rol taxativo do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 e, em se tratando
de reembolso, seja comprovada a despesas incorrida pretensamente
reembolsada.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DEVIDAS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA.
FNDE. A empresa está obrigada ao pagamento do Salário-Educação, calculada
à alíquota de 2,5%, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a
qualquer título, aos seus segurados empregados. INCRA. As empresas em
geral estão obrigadas ao pagamento da contribuição para o INCRA, sem
prejuízo das demais exações devidas a terceiros. SESC As empresas,
enquadradas no Fundo de Previdência e Assistência Social - FPAS 566,
contribuem para o SESC, a razão de 1,5% sobre o total da remuneração de seus
segurados empregados. SEBRAE. A empresa, por estar obrigada ao
pagamento das contribuições destinadas ao SESC está também sujeita ao
pagamento da contribuição para o SEBRAE, que corresponde um adicional
àquela exação.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000039/2008-21
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.076 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000039/2008-21

com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos
a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para que as multas por descumprimento de
obrigação principal sejam limitada a 20%. Manifestou intenção de declarar seu voto a
conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.140.036-8) para cobrança das
contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados e
contribuintes individuais, além daquelas devidas a terceiros, incidentes sobre os pagamentos
feitos a título de ajuda de custo, ajuda de transporte e preparação de material didático bem como
pagamentos diversos efetuados em recibos lançados nos livros Diário de 2005 e 2006 e
discriminadas em planilhas apresentadas pelo contribuinte.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 104/107.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 244/271.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS
julgou-o procedente às fls. 486/492, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/08/2007
Auto de Infração DEBCAD n° 37.14k036-8
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
A constitucionalidade e a legalidade das leis são vinculadas para a Administração
Pública. 2. ISENÇÃO. A empresa, para usufruir da isenção das contribuições de que
trata o artigo 55 da lei n° 8.212/91, além de atender, cumulativamente, os requisitos
previstos nesta lei, deve requerê-la ao INSS. 3. FNDE. A empresa está obrigada ao
pagamento do Salário-Educação, calculada à alíquota de 2,5%, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos seus segurados empregados. 4.
INCRA. As empresas em geral estão obrigadas ao pagamento da contribuição para o
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.076 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000039/2008-21

INCRA, sem prejuízo das demais exações devidas a terceiros. 5. SESC As empresas,
enquadradas no Fundo de Previdência e Assistência Social – FPAS 566, contribuem
para o SESC, a razão de 1,5% sobre o total da remuneração de seus segurados
empregados. 6. SEBRAE. A empresa, por estar obrigada ao pagamento das
contribuições destinadas ao SESC está também sujeita ao pagamento da contribuição
para o SEBRAE, que corresponde um adicional àquela exação. 7. DOLO OU CULPA.
A ocorrência, ou não, de dolo ou cul4a é irrelevante na aplicação da multa de mora
decorrente do não pagamento de contribuição. 8. MULTA. A inclusão de contribuições
em lançamento fiscal dá ensejo à incidência de multa de mora, de caráter irrelevável.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 528/566.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de julgamento de impugnação em
14/4/09 (fl. 500) e apresentou seu recurso tempestivamente em 14/5/09 (fl. 528). Preenchidos os
demais requisitos para a sua admissibilidade, dele conheço.
Do mérito.
Conforme relatado acima, trata o presente de lançamento (DEBCAD 37.140.036-
8) para cobrança das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados e contribuintes individuais, além daquelas devidas a terceiros, incidentes sobre os
pagamentos feitos a título de ajuda de custo, ajuda de transporte e preparação de material didático
bem como pagamentos diversos efetuados em recibos lançados nos livros Diário de 2005 e 2006
e discriminadas em planilhas apresentadas pelo contribuinte.
Em seu recurso, o autuado o estratificou segundo as seguintes matérias:
1. Redução da multa. Lei mais benéfica. Efeitos pretéritos. Precedentes do STJ e do
CARF;
2. Valores repassados a título de reembolsos. Natureza indenizatória. Não inclusão na
base de cálculo. Precedentes do CARF e do STJ.
3. Imunidade das contribuições da Previdência Social e efeitos ex tunc, comprovada
pela obtenção do Certificado de Entidade Beneficente. Precedentes do STJ.
Passo à análise a iniciar pelo ponto 3 acima. Nesse tema, sustenta a recorrente que
pelo fato de ter natureza de Entidade Beneficente e Assistencial (e de Educação) e possuir o
CEBAS - Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, seria imune à cobrança das
contribuições a seu cargo1, já que referida certificação, por possuir natureza declaratória,
retroagiria para alcançar o período fiscalizado.
Pois Bem.
Como bem pontuado na decisão recorrida, “a impugnante não faz prova de que
esse benefício fiscal lhe foi concedido, nem, sequer, de que o requereu”, na medida em que nada

1 CONFORME RECURSO: (»I do empregador sobre valores pagos a funcionários e contribuintes individuais
(Códigos 200 e 224 da NFLD); (ii) do empregador para financiamento dos benefícios em razão dá incapacidade
laborativa (Código 301 da NFLD); ambas pagas ao INSS.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.076 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000039/2008-21

é argumentado quanto a isso em seu recurso. Cumpre destacar, aqui, que eventual requerimento
formulado em período posterior ao destes autos em nada socorre o autuado, já que caso viesse a
ser emitido o correspondente Ato Declaratório, ele alcançaria apenas os fatos geradores
ocorridos após o seu protocolo.
Nesse sentido, a 2a turma da CSRF vem decidindo que o não requerimento da
isenção com a consequente não emissão do Ato Declaratório de Concessão de Isenção por parte
da Administração Tributária – em relação a fatos geradores praticados na vigência do então § 1o
do artigo 55 da Lei 8.212/91 - é motivo o suficiente para exigir do fiscalizado as contribuições
que deixou de recolher. Nessa esteira, o acórdão de no 9202-010.373, de minha relatoria, a seguir
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Diante da existência da divergência jurisprudencial alegada, mostra-se imperioso o
conhecimento do recurso.
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
COTA
PATRONAL.
REQUISITOS.
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
contribuinte entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente,
os requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos fatos
geradores, especialmente o artigo 55, §1o, da Lei no 8.212/91, que, expressamente, trata
da necessidade de apresentação de requerimento com o seu consequente deferimento.
Com efeito, nego provimento ao recurso quanto a essa matéria.
No que tange ao item 2, o autuado traz uma série de alegações voltadas ao
reconhecimento da não incidência das contribuições – da conta patronal e dos segurados - , eis
que as verbas pagas, conforme sustentou, não integravam a remuneração dos seus empregados e
de seus prestadores de serviços - contribuintes individuais, por se tratarem de meros reembolsos.
Procurou atacar, um a um, os levantamentos formalizados pelo Fisco, como se
seguem.
 LEVANTAMENTO AJT (Ajuda de custo para Transportes) – Seriam
reembolsos de despesas suportadas e pagas pelos professores, relacionados a
custos de deslocamento para dar aulas em outras cidades, em valores
inferiores a 50% de sua remuneração.
 LEVANTAMENTO AIC (Ajuda de Custo para aperfeiçoamento) –
Seriam valores referentes à ajuda de custo para aqueles professores que
participam de cursos de aperfeiçoamento e não seriam habituais, pois
dependeriam do interesse e da inscrição de cada participante. Ainda,
representariam um auxílio para arcar com as despesas de estada e alimentação
desses professores que se deslocam para participar de cursos de formação e
provas de certificação.
 LEVANTAMENTO PMD (Preparação de Material Didático) – Seriam
valores despendidos com cópias e preparação de materiais, por ser padrão, é
repassado aos professores, que fornecem recibo comprovando a destinação da
quantia reembolsada.
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.076 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000039/2008-21

Bom. Compulsando a decisão recorrida, o lançamento foi mantido, nesse ponto,
ao fundamente de que os recibos trazidos aos autos comprovariam os valores pagos aos
empregados e contribuintes individuais, mas não as despesas eventualmente por eles incorridas e
que estariam sendo reembolsadas, além do quê, os valores, tal como pagos, não se encontrariam
elencados no §9o do artigo 28 da Lei 8.212/91.
De fato, para que determinado valor pago a título de reembolso possa transitar
fora do campo de incidência da exação, faz-se necessário, além de constar do rol taxativo
daquele § 9o, seja demonstrada/comprovada a despesa que se estaria reembolsando.
E isso me soa deveras razoável, sob pena de se admitir fosse pago parcela da
remuneração disfarçada de “reembolso” com vistas a esquivar-se de sua tributação.
Com efeito, tenho que todas as verbas pagas na constância da relação de trabalho
contemplam, por tal circunstância, o requisito da habitualidade. É dizer, a habitualidade está
intrinsecamente ligada à, ou decorre da, própria relação de trabalho.
Nessa perspectiva, corroborando a decisão recorrida, a manutenção do lançamento
é um imperativo, tanto no que toca à cota da empresa, quanto a dos segurados obrigatórios, cuja
retenção e recolhimento era dever do autuado, forte no artigo 4o da Lei 10666/2003, combinado
como o § 5o do artigo 33 da Lei 8.212/91.
Na sequência, a recorrente passou a se insurgir contra a cobrança das
contribuições devidas a terceiros, que, no caso, daquelas destinadas ao INCRA, SESC, SEBRAE
e ao SALÁRIO-EDUCAÇÃO, nos seguintes termos:
 SESC e SEBRAR – possuiria decisão judicial – proc 2002.71.00.019305-8 –
que o dispensou do pagamento. Ademais, quando ao SESC, a recorrente não
estaria enquadrada no plano sindical da CNC, não podendo ser sujeito passivo
dessa contribuição.
 INCRA e SALÁRIO EDUCAÇÃO – que a autuada não seria “empresa”,
como sujeito passivo dessa contribuição.
 SEBRAE – seguiria a mesma linha argumentativa do SESC, já que seria mero
adicional de alíquota deste.
Pois bem.
No que diz respeito à ação judicial suscitada pela recorrente, a decisão desafiada
assim fez constar, acertadamente:
Não cabe o argumento que a Auditoria 'Fiscal ignorou decisão judicial proferida em
favor da impugnante — processo judicial n° 2002.71.00.019305-6 —, qu6 a dispensou
do pagamento das contribuições para o INCRA, SESC e SEBRAE, posto que, além do
imperativo trazido no artigo 37 da Lei n° 8.212/91, que determina o lançamento do
presente AI, tem-se que a medida judicial foi impetrada contra a cobrança de
contribuição relativas ao período de 06/1992 a 06/2000, sendo o presente lançamento
referente ao período de 11/2005 a 08/2007.
De fato, examinando-se o relatório da sentença à fl. 298, verifica-se que o pedido
deduzido em juízo relaciona-se ao período de 06/1992 a 6/2000; logo, pois, diferente do período
aqui autuado, não havendo que se falar, sequer em concomitância entre instâncias.
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.076 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000039/2008-21

Na sequência, no que toca ao argumento de que não seria “empresa” para fins de
sujeição passiva das exações, é de se reafirmar as considerações tecidas pelo colegiado de piso,
nos seguintes termos:
Descabe a alegação da impugnante, de não se enquadrar no conceito de empresa para
fins de incidência de contribuições sociais, por ser entidade beneficente sem fim
lucrativo, posto a determinação contida no artigo 15 da Lei n° 8.212/91:
Art. 15. Considera-se:
1 - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
[...]
Parágrafo único. Equipara-se a empresa, para os efeitos desta Lei, o contribuinte
individual em relação a segurado que lhe presta serviço, bem como a cooperativa, a
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, a missão diplomática e a
repartição consular de carreira estrangeiras.
Note-se, com isso, que o alcance da expressão “empresa” tomada pelo Direito
Previdenciário é bem mais elástico do que aquele conferido pelo Direito Empresarial a partir da
conceituação de “empresário” constante do artigo 966 do CC.
Sem razão a recorrente.
Por sua vez, no que toca ao pleito de que lhe seja reconhecida a retroatividade
benigna na aplicação das multas com fulcro na nova disciplina introduzida pela Medida
Provisória 449/2008, melhor sorte socorre o autuado.
Compulsando os lançamentos, constata-se que as multas então lançadas tomaram
como fundamento os dispostos nos incisos I, II e III do hoje revogado artigo 35 da Lei 8.212/91.
Pois bem. Há de se registrar, de início, que em Sessão do PLENO, no dia 6 de
agosto de 2021, a 2a turma da CSRF, por unanimidade de votos, houve por bem revogar o
enunciado de Súmula CARF no 119, que continha a seguinte redação:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
O fundamento central que deu azo à sumula hoje revogada repousa na tese de que
o artigo 35-A, incluído pela MP 449/2008, que estabeleceu a multa de ofício forte no artigo 44
da Lei 9.430/96, procurou apenar – em um só instante - duas condutas, que, antes de sua edição,
seriam sancionadas por dois artigos distintos, quais sejam: art. 35 (descumprimento de obrigação
principal) e §§ 4o e 5o do artigo 32 (descumprimento de obrigação acessória). Nesse sentido a
determinação de que ambas as multas anteriormente vigentes fossem, quando conexas/
associadas, somadas e comparadas com aquela decorrente do então novo dispositivo, no patamar
ordinário de 75%. Foi o que se usou chamar de “cesta de multas”.
Naquela Sessão, levou-se em conta as reiteradas manifestações da Fazenda
Nacional, a exemplo da Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do Parecer SEI no
11315/2020/ME, que justificaram a inclusão e manutenção desse tema da lista nacional de
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.076 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000039/2008-21

dispensa de contestar e de recorrer da PGFN. Confira-se o que diz o subitem “c” do item “1.26-
multas” constante da citada lista:
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento
do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo:A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna
da regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC;
REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp 941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no
REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp
1648280/SP,
AgRg
no
REsp
576.696/PR,
AgRg
no
REsp
1216186/RS.Referência:Nota
SEI
no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME,ParecerSEI No 11315/2020/ME*Data da inclusão:12/06/2018
Do cenário noticiado pela Fazenda Nacional, notadamente em relação ao
posicionamento já pacificado no âmbito do STJ, extrai-se que no lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, a multa lavrada com espeque no hoje revogado artigo 35 deveria
ser comparada com aquela resultante de sua nova redação, é dizer, limitada a 20%, já que,
segundo entende aquela corte, a multa de ofício no lançamento de tais contribuições só passou a
existir com o advento daquela MP 449/08. Em outras palavras: a multa de 75% incidiria apenas
em relação aos lançamentos efetuados após a sua vigência.
Nesse contexto, ressalvado o entendimento pessoal deste Conselheiro, mas
curvando-me à jurisprudência pacífica do STJ2, que justificou, ante a inviabilidade de reversão
do entendimento acima e da submissão do tema ao STF, a sua inclusão na lista nacional de
dispensa de contestar e recorrer da PGFN, ora recorrente, aliado, ainda, ao princípio da eficiência
administrativa, encaminho por dar provimento ao recurso quanto a esta matéria, limitando a
multa lançada, que detinha percentual variável no tempo, a 20%, com esteio na nova redação
daquele artigo 35.
Por fim, no que pertine aos argumentos voltados a atacar a comunicação de ilícito
penal, em tese, dirigida ao Ministério Público Federal, trata-se de tema que não comporta
discussões, haja vista o enunciado de Súmula CARF no 28, de observância obrigatória por parte
deste Colegiado, forte no artigo 72 do RICARF.

2 Excertos da Nota SEI 27/2019
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente inviabilidade de reversão do
entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria
PGFN no 502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os
quais exista jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria
infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.

Por fim, ressalte-se que o tema objeto da presente Nota não ostenta
contornos constitucionais, versando eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao Supremo Tribunal Federal.
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2004-000.076 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000039/2008-21

Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010)
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas para que as
multas por descumprimento de obrigação principal sejam limitada a 20%.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Declaração de Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
Acompanho o em. Relator em suas conclusões acerca da impossibilidade do
reconhecimento da qualidade de imune da recorrente; entretanto, tenho entendimento diverso
acerca da (im)prescindibilidade de observância da disposição contida no § 1o do art. 55 da Lei no
8.212/91.
Após anos de imbróglios jurisprudenciais e doutrinários, o exc. Supremo
Tribunal Federal finalmente colocou uma pá de cal na controvérsia quanto aos requisitos para o
gozo da imunidade das entidades beneficentes quando o Tribunal Pleno, em sessão realizada em
18/12/2019, acolheu parcialmente os aclaratórios manejados pela Fazenda Nacional no bojo do
RE no 566.662/RS (Tema de no 32), prolatando o acórdão assim ementado:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
CARACTERIZAÇÃO
DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA.
OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA
LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e
controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2004-000.076 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000039/2008-21

2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art.
5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral,
nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para
a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito
modificativo. (RE no 566.622 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel.a
p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em
18/12/2019, publicado em 11/05/2020)
Em Nota SEI no 17/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, a Procuradoria da
Fazenda Nacional reconhece que
a pacificação da questão jurídica no RE no 566.622/RS, julgado
sob o regime da repercussão geral (art. 1.036 e seguintes do CPC),
atrai a aplicação do disposto no art. 19, VI, “a”, da Lei no 10.522,
de 2002, c/c art. 2o,V, da Portaria PGFN no 502, de 2016.
Além disso, a consolidação do assunto no âmbito do controle
concentrado no STF enseja a criação de um precedente judicial
ainda mais qualificado, de observância obrigatória por todos os
Poderes[11], em razão do seu efeito vinculante, a teor do art. 102,
§1o, CF c/c art. 10, §3o, da Lei no 9882, de 1999. Desse modo, a
ratio decidendi desses julgados autoriza, também, a dispensa de
impugnação judicial da matéria por parte da PGFN, nos
termos do art. 19, V, da Lei no 10.522, de 2002.
(...)
Aplicando-se os fundamentos determinantes extraídos desses
julgados, chega-se às seguintes conclusões:
a) Enquadram-se nessa categoria de matéria meramente
procedimental passível de previsão em lei ordinária, segundo o
STF: (a.1) o reconhecimento da entidade como sendo de
utilidade pública pelos entes (art. 55, I, da Lei no 8.212, de
1991); (a.2) o estabelecimento de procedimentos pelo órgão
competente (CNAS) para a concessão de registro e para a
certificação - Cebas (art. 55, II, da Lei 8.212, de 1991, na sua
redação original e em suas sucessivas reedições c/c o art. 18, III e
IV da Lei 8.742, de 1993, na redação original e na redação dada
pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13, de 2001; (a.3) a
escolha técnico-política sobre o órgão que deve fiscalizar o
cumprimento da lei tributária referente à imunidade; (a.4) a
exigência de inscrição da entidade em órgão competente (art. 9o,
§3o, da Lei no 8.742, de 1993, na redação original e na redação
dada pelo art. 5o da Medida Provisória no 2.187-13/2001); (a.5) a
determinação de não percepção de remuneração e de vantagens ou
benefícios
pelos
administradores,
sócios,
instituidores
ou
benfeitores da entidade (art. 55, IV, da Lei no 8.212, de 1991); e
(a.6) a exigência de aplicação integral de eventual resultado
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2004-000.076 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000039/2008-21

operacional na promoção dos objetivos institucionais da entidade
(art. 55, V, da Lei no 8.212, de 1991).

A meu aviso, cabível que, a despeito da inobservância do disposto no § 1o do art. 55 da
Lei no 8.212/91, possam as entidades, por outros meios, comprovar que, materialmente, fazem
jus à imunidade. No entanto, da análise do caso concreto, não vislumbro existir nos autos
elementos probatórios suficientes a fim de assegurar o cumprimento dos requisitos para a fruição
da benesse fiscal, tampouco possibilidade de concessão de efeito retroativo ao documento
juntado em grau recursal, de modo a abranger a época dos fatos geradores objetos da autuação.
Pelas razões explicitadas, dou parcial provimento ao recurso apenas para que as
multas por descumprimento de obrigação principal sejam limitada a 20%.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Fl. 691
DF CARF MF
Original